Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ato atentatório à dignidade da justiça. Não caracterizado. Ausência de dolo ou culpa grave. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que condenou os agravantes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça aos agravantes.
III. Razões de decidir
3. A conduta atentatória à dignidade da justiça, descrita no artigo 77, IV, do CPC, caracteriza-se como a prática de um ato muito grave, lesando não somente direito da parte, como também do próprio Estado e do Poder Judiciário, de modo a tornar impraticável a prestação jurisdicional.
4. A jurisprudência do STJ é assente no sentido da necessidade de verificação do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo ou na culpa grave da parte, para fins de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
5. O fato de os agravantes terem deixado transcorrer o prazo sem a comprovação da implementação da medida constritiva, por si só, não evidencia o dolo ou a culpa grave na resistência aos comandos judiciais de forma a tumultuar o processo.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.832.394/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/02/2025; TJDFT, Acórdão 1974852, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1972300, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19/02/2025.